Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714094-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO DOS SANTOS FERNANDES, DÉBORA FREITAS DA SILVA RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DINÂMICA COMPROVADA. ART. 373, I CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento da oitiva de testemunha nem sempre constitui cerceamento de defesa, uma vez que, sendo o juiz destinatário da prova, pode perfeitamente dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente decisão fundamentada. 2 - A presunção de culpa do condutor que colide seu veículo contra a traseira do que segue a sua frente é relativa, que só é elidida mediante prova robusta em contrário. 3 - Os motoristas devem guardar a distância necessária do veículo que trafega à frente e deter o domínio do automóvel a todo momento, como forma de evitar a colisão em situações adversas, conforme arts. 28 e 29, inc. II, do CTB. 4. Consoante preconiza a norma do artigo 786 do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano". Destarte, revela-se devido o ressarcimento de valores despendidos pela Seguradora, em desfavor do causador do sinistro, quando comprovada a sua culpa. 5 – Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal implicaram, no caso dos autos, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adahilton de Oliveira Pinhoa, OAB/SP 152.305. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 369 do CPC, e ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Determino que, conforme requerimento da recorrida, as publicações sejam feitas em nome do advogado Adahilton de Oliveira Pinhoa, OAB/SP 152.305. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012